Tribunal: TJDFT
Processo: 0742967-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. CREDOR. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determinou a liberação da quantia bloqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou o desbloqueio da quantia penhorada é nula diante da ausência de intimação prévia do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.
4. O rito prevê que o executado terá o prazo de cinco (5) dias para comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O Juízo de Primeiro Grau analisará a impugnação à penhora e determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva em caso de acolhimento das alegações, a ser cumprido no prazo de vinte e quatro (24) horas pela instituição financeira.
5. Não há que se falar em inobservância ao princípio da não surpresa ou em nulidade da decisão que determinou a desconstituição da penhora. Inexiste qualquer previsão de intimação da parte contrária, o que afasta a violação ao contraditório alegada.
6. O executado demonstrou a impenhorabilidade da quantia bloqueada. A desconstituição da penhora deve ser imediata em caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, sem necessidade de intimação prévia do credor, que pode recorrer da decisão.
7. Condicionar a liberação dos valores bloqueados indevidamente à preclusão ou à intimação do credor contraria a finalidade da norma, pois prolonga indevidamente a restrição e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A desconstituição da penhora deve ser imediata em caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, sem necessidade de intimação prévia do credor, que pode recorrer da decisão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 854, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.